Tribunal: TJDFT
Processo: 0761585-66.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROVAS ROBUSTAS. DOLO COMPROVADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA. PENA DE MULTA. REDIMENSIONAMENTO. PERDIMENTO DE BENS. LEGALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput e § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há sete questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade por fundamentação inidônea da sentença; (ii) analisar a suficiência das provas quanto à materialidade, à autoria e ao dolo; (iii) examinar eventual violação ao princípio nemo tenetur se detegere; (iv) definir a necessidade de prova técnica específica; (v) avaliar a validade da condenação diante da quantidade da droga apreendida; (vi) verificar a legalidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à conduta social e à fração do tráfico privilegiado; e (vii) analisar a legalidade do perdimento de bens.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há nulidade por deficiência de fundamentação quando a sentença examina, de forma clara e coerente, a materialidade, a autoria e as circunstâncias do caso, indicando os elementos probatórios que embasam a condenação.
4. A materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas podem ser demonstradas por laudos periciais e por prova oral produzida sob o crivo do contraditório, sendo suficiente o conjunto probatório harmônico para a formação do convencimento judicial.
5. A análise das versões apresentadas pelo acusado ao longo da persecução penal, inclusive eventuais contradições, não configura violação ao princípio nemo tenetur se detegere, quando utilizada como critério de aferição da credibilidade no âmbito do livre convencimento motivado.
6. A ausência de perícia papiloscópica não compromete a comprovação da autoria quando a materialidade está demonstrada por laudos técnicos e há outros elementos probatórios suficientes a evidenciar o vínculo do agente com a conduta delitiva.
7. A quantidade de droga apreendida, embora não constitua elemento isolado suficiente para a condenação, pode ser valorada, em conjunto com outras circunstâncias probatórias para evidenciar a destinação ilícita do material.
8. A valoração negativa da conduta social é legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciem maior reprovabilidade da conduta, sem se limitar a aspectos inerentes ao tipo penal.
9. A fração de redução do tráfico privilegiado deve observar as peculiaridades do caso concreto, sendo admissível a fixação em patamar intermediário quando a quantidade da droga indicar maior gravidade da conduta.
10. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, sendo possível seu redimensionamento quando fixada em descompasso com os critérios de individualização.
11. O perdimento de bens é cabível quando demonstrada sua utilização como instrumento da prática delitiva, sendo prescindível prova técnica específica quanto ao uso do aparelho celular quando evidenciada sua vinculação ao contexto criminoso.
IV. DISPOSITIVO
12. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.